Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-84.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OTACIO NETO RODRIGUES ASSUNCAO - CPF: 727.921.591-20 (RECORRENTE), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, por consequência, julgou o extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de restituição do valor transferido da conta, nos termos do artigo 485, VI, por perda de objeto. No mérito, julgou improcedente o pedido de dano moral.

A parte recorrente insurge-se contra os argumentos utilizados na sentença, alegando que o juízo
a quo
não analisou todos os elementos fáticos e probatórios apresentados durante o decorrer do processo, justificando a reforma e condenação da instituição em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1009464-84.2019.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

OTÁ
CIO NETO RO
DRIGUES ASSUNÇÃO

Recorrid
o
:
BANCO INTERMEDIUM S
/
A

Juíza - 2.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10/09/2020

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ido

OTÁCIO NETO RODRIGUES ASSUNÇÃO

postula
indenização por danos materiais e morais,

em decorrência de transações bancárias fraudulentas

efetuadas
por estelionatários, culminando na subtração de todo o seu saldo em conta corrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante ao exposto e fundamentado, após a análise dos fatos e argumentos expostos por ambas as partes:

1.OPINO por ACOLHER PARCIAMENTE a preliminar de falta interesse de agir arguida pelo réu, bem como por JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de restituição do valor transferido da conta do autor, nos termos do art. 485, VI do CPC, por perda de objeto.

2.NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, com fundamento no art. 6º, VIII do CDC.

3.
OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial quanto à indenização por danos morais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformad
o
,
o
Recorrente
OTÁCIO NETO RODRIGUES ASSUNÇÃO

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela ref
orma da sentença, a fim de que
a instituição financeira
seja condenad
a
ao pagamento de indenização por danos morais
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/09/2020
, sendo que
o d. relator
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Analisando detidamente o feito,
hei por bem acompanhar
o voto d
o eminente Relator
, mantendo a improcedência do pedido de danos morais, com algumas ressalvas, contudo.

Isso porque o relator manteve a improcedência do pedido de danos morais sob 02 (dois) fundamentos, a saber:
a)
que a concretização da fraude ocorrera por negligência do próprio consumidor
e

b)
que houve respeito ao contrato firmado entre as partes, j
á que a análise d
o
procedimento administrativo e

próprio
reembolso
dos valores
,
ocorreu
n
o prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Em casos tais, em que
terceiros de má-fé
logram
obter
conhecimento d
os
dados pessoais e contratuais
dos consumidores, tenho me manifestado no sentido de
que a concret
ização da fraude somente ocorre
em razão de grave falha no sistema
de segurança
da empresa.

O caso dos autos não é diferente. O consumidor recebeu um telefonema, no qual o suposto atendente, tinha de antemão a ciência de que mantinha uma conta bancária junto à instituição
financeira
Recorrida, todos os dados contratuais (n
.
º da conta, agência), além de todos os dados pessoais do consumidor, tais como RG, CPF, endereço eletrônico, etc.

A toda evidência, a ciência
,
pelo estelionatário
,
desses dados cadastrais e pessoais, que deveriam estar sob a guarda e sigilo da empresa Recorrida, conferiram verossimilhança ao atendimento que estava sendo prestado
.

Portanto, ressalvo o meu entendimento de que, no caso, a fraude ocorrera por falha da própria instituição bancária, e não por ato do consumidor.

Nada obstante, a manutenção da improcedência dos danos morais decorre do ótimo atendimento prestado pela instituição bancária, que resolv
eu toda a questão
no
prazo razoável.

Neste ponto, é digno de registro que o consumidor afirma que os danos morais sofridos decorrem do fato de que ficou privado por 26 (vinte e seis) dias do dinheiro que lhe pertencia, o que teria culminado
no atraso de pagamento de seus compromissos pessoais, tais como pensão alimentícia e parcela de veículo.

Ocorre que tais afirmações não saíram do campo das conjecturas. Não fora colacionado o comprovante de pagamento da pensão, supostamente depositada em atraso. De igual modo, não fora colacionado o comprovante da parcela do veículo, supostamente paga em atraso.

Registre-se que os fatos ocorreram no dia 04/09/2019, sendo que no dia
22/09/2019
a instituição bancária encaminhou a carta de deferimento de reembolso, consignando que a devolução dos valores ocorreria no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Mesmo ciente do deferimento e que os valores seriam reembolsados, o consumidor ajuizou a ação em
25/09/2019
, ou seja, 03 (três) dias após o deferimento do procedimento administrativo, argumentando que a instituição bancária não atendeu à sua solicitação.

Restou incontroversa a devolução de todos os valores subtraídos indevidamente no 30/09/2019, ou seja,
n
o prazo de 05 (cinco) dias úteis consignados na carta de deferimento encaminhada no dia 22/09/2019.

Além disso, o
M
anual da Conta Digital
prevê
o prazo de
30 (trinta) dias para ressarcimento de quaisquer transferências eventualmente contestadas,
sendo que tal prazo também fora observado.

O prazo de 26 (vinte e seis) dias para a análise do procedimento administrativ
o
e reembolso encontra-se
n
os limites da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que incumbia ao consumidor
comprovar concretos prejuízos dentro desse interregno, ônus do qual não se desincumbiu.

O fato é que não há
provas
dos alardeados danos extrapatrimoniais experimentados
pelo consumidor
, notadamente o suposto atraso de pagamento da pensão alimentícia
e parcela do veículo
.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
dout
o Relator, no tocante à manutenção da improcedência do pedido de danos morais, com as ressalvas constantes da fundamentação
.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020